Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RAI no 1001192-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA e OUTROS
AGRAVADO: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA -ME
Vistos etc.
Pretende a parte agravante BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (em recuperação judicial), liminar recursal para determinar ao Juízo da recuperação judicial a expedição de ofícios à Receita Federal, PGFN e à Delegacia da Receita Federal, bem como à SEFAZ e à Prefeitura de Primavera do Leste/MT, para que disponibilizem a certidão positiva com efeito de negativa, visando participação em processos licitatórios.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, as razões que embasam as pretensões da parte agravante se confundem com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Ademais, há fortes indícios que a parte agravante carece de interesse recursal – até porque, o Juízo da recuperação judicial, além de autorizar a participação da empresa em processo licitatório, também autorizou a expedição de certidão positiva com efeito de certidão negativa, visando a participação e habilitação em certames públicos, portanto, indo ao encontro de suas retenções, assim, resta ao interessado buscar tais certidões nos órgãos competentes. Confira este trecho da decisão embargada, objeto do presente recurso:
“(...)Logo, autorizo a concorrência em processos licitatórios, autorizando a expedição de certidão positiva com efeitos de certidão negativa, viabilizando a participação e habilitação em certames públicos, indeferindo, todavia, a dispensa de certidões tributárias e trabalhista. (...)”.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa, requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora